Tribunal: TJSP
Processo: 0000062-85.2018.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios taxativamente elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal – Acolhimento – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-85.2018.8.26.0559/50000,
da Comarca de Nova Granada, em que é embargante JAIME PEREIRA
LIMA, é embargado EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM os presentes
embargos de declaração. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-85.2018.8.26.0559/50000 - lauda 2/15
Voto:
24341 CFF/C
Embargos de Declaração:
0000062-85.2018.8.26.0559/50000
Comarca:
Nova Granada
Vara:
Vara Única
Processo:
0000062-85.2018.8.26.0559
Embargante:
Jaime Pereira Lima
Embargada:
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal
Embargos de declaração
Inexistência dos
vícios taxativamente elencados no artigo 619, do
Código de Processo Penal
Acolhimento

Descabimento Embargos rejeitados.
Vistos...
O recorrente Jaime Pereira Lima opõe
Embargos de Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão lançado às fls.
979/997, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto defensivamente, preservando-se, assim, a respeitável decisão
do Egrégio Tribunal de Júri.
Sustenta-se, em síntese, que o v. Acórdão
impugnado padece de omissões, contradições e ambiguidades, aduzindo
que “...não apreciou tese de ordem pública, referente à valoração da prova
neste processo, nem tampouco a possibilidade do embargante iniciar
cumprimento de pena no regime semiaberto, e, ainda, a detração de sua
pena”. Alega, também, que houve a condenação incorreu em falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-85.2018.8.26.0559/50000 - lauda 3/15
valoração da prova, o que não foi enfrentado pela decisão impugnada.
Postula-se, assim, a retificação “da valoração da prova e, em caso de não
absolvição ante a precariedade do laudo de constatação, ao menos, seja
concedido a redução da reprimenda” e, subsidiariamente, o
prequestionamento das matérias aventadas (fls. 01/13
autos
incidentes).
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração
são conhecidos para discussão, mas ficam inteiramente rejeitados.
Inicialmente, vale ressaltar que cabe à
Turma Julgadora decidir conforme o seu entendimento a questão sub
judice, não estando atrelada às teses parciais e sempre antagônicas das
partes, nem impelida a aduzir comentários a respeito, ainda que para
efeito de prequestionamento.
O Acórdão deve oferecer fundamentação
suficiente para justificar a conclusão adotada relativamente à pretensão
recursal, respeitando o princípio do tantum devolutum quantum
apellatum, e, se eventualmente deixa de obtemperar detalhadamente a
todos os argumentos invocados, não apresenta qualquer falha, pois a
análise deve ser realizada em função do pedido, e não das razões lançadas
pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-85.2018.8.26.0559/50000 - lauda 4/15
Nesse sentido:
“(...) 2. Vigora no processo penal brasileiro o princípio do
livre convencimento motivado, segundo o qual o Magistrado
tem liberdade para decidir, dentro dos limites fixados na lei e
na Constituição, conforme o seu convencimento, não estando
o julgador obrigado a manifestar-se sobre todas as teses
deduzidas pelas partes, devendo, contudo, expor os motivos e
fundamentos que justificaram sua decisão. (...)” (STJ, 6a
Turma, EDcl no AgRg no HC no 154.407/SP, Rel. Min. Haroldo
Rodrigues, DJe 04.10.2010)
Pois bem.
Não obstante aduza o embargante a
ocorrência de omissão, contradição e ambiguidade, não foi apontado no v.
Aresto embargado quaisquer dos vícios genericamente aventados,
limitando-se a questionar a valoração das provas e a dosimetria penal.
De toda sorte, cumpre novamente
reforçar que o recurso de apelação interposto contra as decisões oriundas
do Tribunal do Júri, em face da supremacia de que este está investido, tem
caráter restritivo, apenas podendo ser acolhido nas hipóteses em que o
resultado se mostrar gritantemente desconectado dos elementos de
convicção recolhidos no processo ou para corrigir erro ou flagrante
injustiça no que toca ao apenamento, o que não se vislumbrou na hipótese
dos autos.
Ressalte-se,
assim,
a
propósito
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-85.2018.8.26.0559/50000 - lauda 5/15
insurgência do embargante, que a valoração das provas é reservada
constitucionalmente aos Jurados e não ao Presidente do Júri ou a esta
Segunda Instância. Portanto, a apelação manejada com amparo no art.
593, III, d, do Código de Processo Penal, não autoriza a anulação do
julgamento realizado pelo Tribunal do Júri pela mera discordância com a
suposta interpretação dada às provas, sob pena de ofensa ao princípio da
soberania dos veredictos, na medida em que os jurados decidem por
íntima convicção, não cabendo à Corte de Justiça proceder à indevida
incursão valorativa do acervo probatório.
Em outras palavras, “(...) Ao julgar
apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo
Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi
manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se
permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da
existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados
integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente
desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo,
admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo
feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função
constitucional. (...)” (STJ, 6a Turma, hc 504089/RJ, Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, DJ 05.052020).
E como exaustivamente consignado no v.
Aresto impugnado, a despeito de aventar que apenas revidou às agressões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-85.2018.8.26.0559/50000 - lauda 6/15
das vítimas, sustentando a Defesa que o réu agiu sob o domínio de
violenta emoção logo em seguida à injusta provocação de Graziele, e de
que teria desistido voluntariamente do prosseguimento dos delitos em
relação a Rubens e Cecília, não há como desconsiderar que a análise das
demais provas carreadas aos autos revelou a existência de outra versão a
respeito dos fatos - aquela que foi acolhida pelo Conselho de Sentença e
que ensejou a condenação do acusado, na forma qualificada. A saber:
“(...) Nas oportunidades em que ouvidas, as vítimas sobreviventes
narraram em detalhes e de forma harmônica a dinâmica delitiva, ratificando os
termos da denúncia.
Rubens Peixoto de Andrade, padrasto de Graziele, asseverou que na data
dos fatos, esteve na casa do irmão do réu (onde este estava residindo após o término
da relação com Graziele), a fim de pedir que fosse buscar o cachorro, pois este estaria
brigando com o outro cachorro de sua propriedade. Na ocasião, conversou apenas
com Paulo, irmão do acusado, o qual foi até a sua casa, dizendo que iria retirar o
animal. Quando Graziele saiu para entregar o cachorro, o réu saiu detrás de um
veículo e tirou da cintura uma faca, com a qual desferiu um golpe contra sua enteada.
Graziele caiu ao solo desfalecida. Ato contínuo, o apelante também que atingiu com a
faca, golpeada na parte esquerda do seu tórax, e, em seguida, com o mesmo
instrumento, atingiu sua esposa Cecília (mãe de Graziele), na região da mama direita.
Após, o réu fugiu do local (fls. 819 registro audiovisual apartado).
No mesmo sentido foram os relatos de Cecilia de Camargo Martins, mãe de
Graziele. Destacou que durante o casamento, sua filha foi submetida a agressões
físicas e psicológicas, uma vez que o réu a chamava de “gorda” e exigia que ela fizesse
cirurgia bariátrica. Após emagrecer trinta e dois quilos, o acusado ainda pediu para
que a vítima se submetesse à cirurgia plástica para a retirada do excesso de pele
decorrente do emagrecimento. Esclareceu que na data dos fatos, Rubens, seu marido,
foi até a casa do réu, para lhe pedir que fosse buscar o cachorro dele. Paulo, irmão do
apelante, foi buscar o animal, mas quando sua filha Graziele apareceu com o
cachorro, Jaime apareceu, tirou uma faca de sua cintura e desferiu contra ela, dizendo
“eu acabo com você sua desgraçada”. Na sequência, esfaqueou seu marido Rubens e,
com a mesma faca, lhe desferiu um golpe contra seu peito. Gritou por socorro, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-85.2018.8.26.0559/50000 - lauda 7/15
Paulo não teve qualquer reação, sendo atendidos por vizinhos, que acionaram a
ambulância (fls. 820 registro audiovisual apartado).
Os policiais militares Lourival Soares Públio Júnior e Flávio de Amorim
Maciel, responsáveis pela ocorrência e prisão em flagrante do réu, asseveraram que
chegaram ao local dos fatos, quando as vítimas estavam sendo socorridas pelo SAMU.
Colheram informações sobre o autor do delito e lograram localizar o acusado nas
imediações. O policial Flávio encontrou a faca no mato, próximo do local onde o réu
estava escondido (fls. 821 e 822 registros audiovisuais apartados).
Paulo Pereira Lima, irmão do apelante, embora tenha confirmado a
conduta de o réu esfaquear as vítimas, afirmou que ele assim o fez porque foi agredido
primeiramente por aquelas (fls. 823 registro audiovisual apartado).
Não se pode desprezar, todavia, que mencionada testemunha alterou a
versão externada na fase inquisitiva, quando corroborou os relatos dos ofendidos
sobreviventes Rubens e Cecilia, não tendo mencionado qualquer agressão injusta
supostamente impingida ao réu a justificar sua conduta (vide fls. 08/09).
As testemunhas de defesa, por seu turno, não presenciaram o delito, nada
esclarecendo a respeito dos fatos (fls. 824, 825 e 826 registros audiovisuais
apartados).
Nesse contexto fático, a decisão dos Jurados, no exercício de sua atribuição
constitucional, não se mostra contrária à prova dos autos e, por isso, não pode ser tida
como ilegal, ainda que, escolhendo uma das teses, elegeram a acusatória como a mais
confiável e verossímil, menos benéfica ao suplicante, é certo.
Aliás, reiterativa a jurisprudência nesse sentido:
“Processo-crime Tribunal do Júri. Defrontando-se o corpo de
jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de
uma delas, não se podendo concluir por condenação
manifestamente contrária à prova coligida.” (STF, 1a Turma,
HC no 107.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.05.2017)
Ora, a tese de homicídio privilegiado foi quesitada (vide fls. 828/830),
porém afastada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, ao passo que se
reconheceu a qualificadora pertinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa
das vítimas, em consentâneo com o contexto fático extraído de provas válidas,
regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, estando a questão situada no campo de interpretação das provas, juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-85.2018.8.26.0559/50000 - lauda 8/15
de valor cabível aos jurados.
E nesse particular, não se pode ignorar a denotada desproporcionalidade
das condutas perpetradas por Jaime diante da suposta injusta provocação da vítima
Graziele, conforme emergiu da prova oral e dos laudos periciais (fls. 62/64; 65/67 e
69/73), se se atentar que após um chute e tapa, segundo alegou o réu, este muniu-se
de uma faca e a desferiu contra aquela, que não resistiu ao ferimento, usando do
mesmo meio de execução, na sequência, contra os demais ofendidos, todos estes
desarmados.
Conforme bem antevisto pelo ilustre preopinante, “Ainda que RUBENS
houvesse efetivamente provocado JAIME, no momento em que esteve na sua
residência para reclamar do cachorro, a reação tardia e desproporcional impede o
reconhecimento do privilégio, enquanto que a alegada agressão praticada por
GRAZIELE contra seu ex-marido, e consistente em tapas e chutes contra ele desferidos,
jamais poderia justificar a reação com golpe de faca em região nobre do corpo,
máxime em se tratando de indivíduo forte fisicamente e que poderia facilmente coibir
o suposto ataque, e a agressão contra RUBENS e CECILIA. (...) Em suma, a conduta do
réu - que apareceu inesperadamente no local e esfaqueou as vítimas - impede o
reconhecimento do homicídio privilegiado e mesmo se as suas narrativas fossem
verdadeiras (provocação de RUBENS ou agressão de GRAZIELE), o que se admite
somente para argumentar, ainda assim não seria possível acolher a tese defensiva
porque foi O PRÓPRIO RÉU QUEM SE DIRIGIU ATÉ A RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS,
malgrado a existência de medida protetiva de afastamento e distanciamento do local,
e provocou toda a situação, o que impede o tratamento legal mais benéfico” (fls.
975/976).
Ressalte-se, também, que a imputada prática de homicídios na forma
tentada (vítimas Rubens e Cecília) foi objeto de quesitos específicos, em estreita
observância ao artigo 483, § 5o, do Código de Processo Penal, e o seu acolhimento
pelos jurados não se compatibiliza com a aventada desistência voluntária, sustentada
pela Defesa recursalmente, mormente se se atentar que aquela tese encontrou
espeque no acervo probatório.
Nessa direção já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) II - O acolhimento da tese relativa à tentativa de homicídio
prejudica a análise da suposta desistência voluntária. Ademais, a
impugnação à formulação dos quesitos deve ocorrer no
julgamento em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do art.
571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, ressalvadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-85.2018.8.26.0559/50000 - lauda 9/15
nulidades absolutas, não configuradas na hipótese. Precedentes"
(STJ, 5a Turma, REsp 1.190.774/CE, Relatora Ministra Laurita
Vaz, DJ 03.11.2010).
Nesse sentido, a própria dinâmica delitiva delineada pelo conjunto
probatório não se compatibiliza com a tese defensiva de desclassificação das condutas
e de reconhecimento do privilégio (quanto à vítima Graziele), e, por outro lado,
respalda as circunstâncias qualificadoras imputadas, porquanto as vítimas
sobreviventes, assim como a testemunha Paulo (na fase inquisitiva), irmão do réu,
afirmaram que o desentendimento e ação deste foi motivada pela disputa relacionada
ao cachorro, e que o acusado surgiu detrás de um veículo, de forma inesperada, sacou
uma faca (retirada de sua cintura) e golpeou Graziele de forma fatal e, logo na
sequência, com o mesmo instrumento, investiu dolosamente contra Rubens e Cecília,
esfaqueando-os igualmente em regiões vitais.
Com efeito, as qualificadoras foram reconhecidas em consonância com a
prova oral coligida aos autos, a qual revelou ao Conselho de Sentença que os crimes
foram cometidos por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou
impossível a defesa das vítimas, atacadas inopinadamente pelo réu, sem qualquer
possibilidade de reação, sobretudo considerando o porte físico do agente em relação
àquelas, a idade avançada dos ofendidos Rubens e Cecília (88 e 68 anos de idade à
época, respectivamente), tendo, ainda, satisfatoriamente reconhecido que o homicídio
contra Graziele, sua ex-esposa, foi consumado em contexto de violência doméstica e
familiar, e em virtude de sua condição de sexo feminino.
A propósito, a teor do disposto no artigo 121, § 2o-A, inciso I, do Código
Penal, é devida a incidência da qualificadora do feminicídio nas hipóteses em que o
delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar,
possuindo, pois, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do animus do
agente. Assim, não há se cogitar de incongruência ou de ocorrência de bis in idem no
reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, porquanto, a
primeira tem natureza subjetiva e a segunda objetiva.
De mais a mais, inexistindo flagrante descompasso com o quadro
probante, como é o caso dos autos, a “exclusão ou inclusão de qualificadoras,
privilégios, causas de aumento ou diminuição da pena não podem ser empreendidas
pelo Tribunal, uma vez que fazem parte da tipicidade derivada, integrante do crime
doloso contra a vida, cuja competência para julgar pertence, com exclusividade, ao
Tribunal do Júri” (in “Tribunal do Júri”, Ed. Forense, 6a edição, 2015, pág. 479).
Referido entendimento doutrinário encontra amplo respaldo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-85.2018.8.26.0559/50000 - lauda 10/15
jurisprudência dos Tribunais Superiores:
“1. Esta Corte Superior já firmou o entendimento de que não se
pode admitir a desconstituição parcial da sentença proferida pelo
Tribunal Popular quanto às qualificadoras ou às privilegiadoras,
sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (art.
5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e ao disposto no art.
593, § 3o, do Código de Processo Penal, que determina a submissão
do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for
manifestamente contrária à prova dos autos. (...)” (STJ, 6a Turma,
REsp no 1.667.832/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe
27.03.2018) fls. 986/993.
No tocante à dosimetria, tampouco se
vislumbra qualquer vício, pois idoneamente fundamentada e ratificada
por esta Instância, a saber:
“Incensuráveis as reprimendas.
Artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, e § 2o-A, do Código Penal (vítima
Graziele):
Em relação ao homicídio triplamente qualificado (vítima Graziele), a pena-
base foi proporcional e idoneamente fixada em 1/3, sopesando-se uma das
qualificadoras reconhecidas (motivo fútil) como circunstância judicial desfavorável,
assim como o antecedente criminal ostentado pelo réu (fls. 711/713), nos moldes do
artigo 59, do Código Penal, não comportando modificação.
Na etapa intermediária, escorreita a exasperação de 1/6, ante a correta
valoração da circunstância do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
como agravante, assim prevista pelo artigo 61, inciso II, c, do mencionado diploma
legal, e, ausentes outras causas modificadoras, estabilizou-se em 18 (dezoito) anos e
08 (oito) meses de reclusão.
Artigo 121, § 2o, incisos II e IV, e § 4o, segunda parte, c.c. o artigo 14,
inciso II, por duas vezes, do Código Penal (vítimas Rubens e Cecília):
Quanto a cada um dos homicídios duplamente qualificados tentados
(vítimas Rubens e Cecília), as basilares foram justificadamente fixadas em 1/6 acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-85.2018.8.26.0559/50000 - lauda 11/15
do mínimo legal, em razão do antecedente criminal do recorrente (fls. 711/713),
sucedidas da adequada majoração de 1/6, decorrente da valoração de uma das
qualificadoras (emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas) como
circunstância agravante, a teor do disposto no artigo 61, inciso II, c, do Código Penal.
Na última fase, mantém-se a exasperação de 1/3, pois demonstrado e
incontroverso que os delitos vitimaram pessoas com mais de 60 anos, (Rubens contava
com 88 anos e Cecília 68 anos, à época dos fatos), em consonância com o § 4o, segunda
parte, do artigo 121, do Código Penal, seguida da correta redução mínima de 1/3 pela
tentativa, patamar adequado e proporcional ao inter criminis percorrido,
considerada a prática dos correspondentes atos executórios, ao desferiu uma facada
em região vital de cada uma das vítimas (laudos de fls. 62/64 e 65/67), tendo estas
sobrevivido pela pronta intervenção médica.
Destarte, à míngua de outras causas modificadoras, a pena de cada um
dos homicídios qualificados tentados alcançou 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e
06 (seis) dias de reclusão.
A despeito do inconformismo do apelante, inviável o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, pois, por ocasião de seu interrogatório em
Plenário, afirmou ter golpeado as vítimas após injusta provocação perpetrada por
Graziele, ou seja, de forma a revidar às supostas agressões sofridas, o que não revela
sintonia com a imputação e em nada coincide com a dinâmica fática evidenciada pela
prova amealhada aos autos e acolhida pelo Conselho de Sentença, retratando apenas
a tentativa do réu de minimizar sua responsabilidade sobre os fatos.
Ademais, não se pode desprezar que as circunstâncias agravantes ou
atenuantes, entre elas a confissão, somente podem ser consideradas na formulação da
dosimetria penal pelo Juiz Presente no julgamento perante o Tribunal do Júri, quando
debatidas em Plenário, o que, contudo, não se afigurou no vertente caso, pois nem
mesmo emergiu do depoimento do acusado.
Nessa direção:
“(...) 5. No rito do Júri, em que as decisões do Conselho de Sentença
não são motivadas, por serem baseadas em íntima convicção, não
há como a Corte local precisar se a confissão foi ou não
determinante para a formação do convencimento do Jurados.
Desse modo, a incidência da atenuante fica condicionada à sua
alegação durante os debates em plenário. Precedentes do STJ. (...)”
(STJ, 6a Turma, HC 478.741/SP, Rela. Ministra Laurita Vaz, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-85.2018.8.26.0559/50000 - lauda 12/15
05.02.2019).
(...) - As circunstâncias agravantes ou atenuantes, entre elas a
confissão, entretanto, somente poderão ser consideradas na
formulação da dosimetria penal no julgamento perante o
Tribunal do Júri, pelo Juiz presidente, quando debatidas em
Plenário. - Para que se considere debatida em Plenário, não é
necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica,
podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício
de sua autodefesa, bastando que conste, da ata de julgamento do
Tribunal do Júri, a sua efetiva ocorrência. - No caso, a confissão
dos delitos não foi aventada no Plenário do Júri, nem por ocasião
da autodefesa do paciente, nem pela defesa técnica, de modo que
é irretocável a sentença condenatória no ponto em que não
aplicou essa atenuante. (...)” (STJ, 5a Turma, HC 527.258/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 05.12.2019).
Configurado o concurso material entre as infrações, na forma do artigo 69,
do Código Penal, as penas, somadas, alcançaram 47 (quarenta e sete) anos, 08 (oito)
meses e 12 (doze) dias de reclusão.
O regime prisional inicial fechado viu-se corretamente estabelecido em
função do montante punitivo e pelo desfavorecimento das circunstâncias acima
elencadas, além de estar em consonância com o imperativo da Lei no 8.072/90, com a
redação dada pela Lei no 11.464/07.
Assim sendo, e não se evidenciando erro técnico ou excessivo rigor, a
punição deve ser mantida, tal como monocraticamente estabelecida.” (fls. 993/997).
Em relação ao regime prisional, consigne-
se, ainda, que o preceito inserto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, tem incidência em hipóteses excepcionais, em que o período de
prisão cautelar for computável a ponto de justificar o imediato
abrandamento do regime prisional, com informações específicas acerca
do real tempo da prisão provisória, o que não é o caso em testilha.
Em outras palavras, conforme preleciona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-85.2018.8.26.0559/50000 - lauda 13/15
Guilherme de Souza Nucci, ao proceder à detração, “...não está o julgador
obrigado a conceder 'sempre' o regime mais favorável; pode fixar o
regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do
art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3o.” (in “Código de
Processo Penal Comentado”, Editora Forense, 13a edição, pág. 805).
Nesse contexto fático-processual, ainda
que se ponderasse a detração, o tempo da pena privativa de liberdade
remanescente não ensejaria de forma autômata, pelas razões alinhavadas,
a atenuação do regime prisional, considerada a prática concreta do crime
em discussão.
Desse modo, não emerge do v. Acórdão
eventual omissão, obscuridade ou contradição em sua fundamentação.
A propósito, impõe-se salientar que,
como preleciona Luis Guilherme Aidar Bondioli “a contradição que dá
ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta
internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções
contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa,
para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e
outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos
autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo
processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos,
entre a decisão e a lei” (in “Embargos de Declaração”, Ed. Saraiva, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-85.2018.8.26.0559/50000 - lauda 14/15
edição, 2007, pág. 108).
Ora, no acórdão contraditório deve
conter proposições inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, uma com
a outra, apartando a parte dispositiva da necessária coerência interna, o
que não se afigurou no vertente caso.
Destarte,
em que pese o esforço
argumentativo do recorrente, os declaratórios, sabe-se bem, não se
prestam para reexaminar matéria já devidamente enfrentada pela decisão
embargada, como é o caso, porquanto só devem ser admitidos para que o
juiz ou tribunal emita um provimento integrativo-retificador, visando a
colmatagem de lacuna, a harmonia lógica de contradições, a correção de
ambiguidade ou o esclarecimento de obscuridade.
Nessa direção:
“1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, são cabíveis quando houver, na
sentença
ou
no
acórdão
ambiguidade,
obscuridade,
contradição ou omissão', não sendo possível a interposição
destes para rediscutir questões anteriormente decididas,
hipótese caracterizada na espécie. (...)” (STJ, 6a Turma, EDcl
no AgRg no HC no 122.788/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina,
DJe 03.08.2011)
Ressalta-se, por fim, que eventual
tentativa de preencher requisito de admissibilidade para interpor recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-85.2018.8.26.0559/50000 - lauda 15/15
perante as instâncias superiores não basta para o acolhimento da
presente impugnação, porquanto, para que se tenha por configurado tal
pressuposto, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido
a questão invocada como controvertida, não se exigindo expressa menção
ao dispositivo legal pretensamente violado.
Ante o exposto, REJEITO os presentes
embargos de declaração.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)